Tribunal: CARF
Processo: 10552.000491/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000491/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.906 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
PUBLIMARKETING COM PAPEL. PRESENTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2002 a 31/05/2006
CONSTITUCIONALIDADE
Não cabe na instância administrativa discussão sobrea inconstitucionalidade
das leis aplicação da Súmula no 02 do E. CARF
TAXA DE JUROS SELIC. MULTA
As contribuições sociais pagas em atraso estão sujeitas a juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC e à
multa, ambas de caráter irrelevável. Aplicação da Súmula no 04 do E. CARF
CERCEAMENTO DE DEFESA.
A forma de incidência da multa de mora não constitui cerceamento ao direito
de defesa do contribuinte, não havendo impedido, nem trazido qualquer
prejuízo ao seu exercício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000491/2007-81
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.906 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000491/2007-81

Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 108/112) por sua precisão e as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):

“PUBLIMARKETING COMÉRCIO DE PAPELARIA E PRESENTES LTDA. foi
notificada a recolher contribuições previdenciárias descontadas de segurados
empregados e de segurados contribuintes individuais - levantamentos FP e FP1.
Os valores de remuneração constantes do levantamento FP foram declarados em GFIP.
O lançamento refere-se ao período de novembro de 2002 a maio de 2006 e atingiu o
montante de RS 30.559,95 (trinta mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e
cinco centavos), valor consolidado em 21 de setembro de 2006.
A empresa impugnou tempestivamente a exigência. A ciência da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD ocorreu em 22 de setembro de 2006, e a protocolização
da impugnação, sob o n.° 36138004013/2006-43, em 09 de outubro de 2006.
Alega, inicialmente, que a União Federal, desobedecendo ao que preceitua o artigo 195
da Constituição Federal, criou contribuições sobre o faturamento, a folha de salários e
sobre o lucro, quando o correto seria estas três exações estarem inseridas em um
contexto único, ou seja, em uma única contribuição.
Em sequência, insurge-se contra a aplicação da taxa SELIC a título de juros de mora.
Alega, ainda, haver sido cerceado o seu direito de defesa, assegurado no artigo 5.°,
inciso LV, da Constituição Federal, na medida em que o artigo 6.” da Lei n.° 8.218/91 e
o artigo 60 da Lei n.° 8.383/91 impõem multas progressivas, pelo só fato de impugnar
administrativamente a exigência fiscal. Ademais, estando suspensa a exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional,
não há como admitir que o exercício do direito de defesa possa ser motivo dc
agravamento das sanções administrativas.
Ao final, a empresa requer seja julgada improcedente a NFLD, ou, sucessivamente,
declarada indevida a imputação de SELIC, a título de juros, além de reduzida a multa
aplicada.”

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRJ abaixo ementada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
DATA DO FATO GERADOR: 01/1 L/2002 A 31/05/2006.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO N.° DEBCAD
37.021.193-6.
EMENTA: 1. CONSTITUCIONALIDADE. A CONSTITUCIONALIDADE DAS
LEIS É VINCULADA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
2. MULTA E JUROS DE MORA. A INCLUSÃO DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS E OUTRAS IMPORTÂNCIAS EM NFLD DÁ ENSEJO À INCIDÊNCIA DE
JUROS DE MORA EQUIVALENTES À TAXA SELIC E MULTA DE MORA, AMBOS
DE CARÁTER IRRELEVÁVEL.
3. CERCEAMENTO DE DEFESA. A FORMA DE INCIDÊNCIA DA MULTA
DE MORA NÃO CONSTITUI CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA DO
CONTRIBUINTE, NÃO HAVENDO IMPEDIDO, NEM TRAZIDO QUALQUER
PREJUÍZO AO SEU EXERCÍCIO.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.906 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000491/2007-81

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 120/126,
sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Verifico que, após detida análise dos autos e em que pese a combatividade
dos argumentos do patrono da recorrente, entendo que é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado pelo sujeito passivo, constitui-se em repetições dos argumentos utilizados em sede
de impugnação de fls. 91/96 e, em verdade, acabam por repetir e reafirmar a tese sustentada pelo
contribuinte, as quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
06- Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3odo
Art. 571 do Regimento Interno do CARF em propor a manutenção da decisão recorridas por seus
próprios fundamentos uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida aos quais a adoto como
razões de decidir, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão
recorrida, verbis:
“Da declaração de inconstitucionalidade em sede administrativa
A constitucionalidade das leis e' vinculada para a Administração Pública, não cabendo
tal questionamento senão perante o Poder Judiciário. Destarte, não há que se falar, por
qualquer forma, acerca do reconhecimento e declaração, no âmbito administrativo, da
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais assim não declarados pelos
Órgãos jurisdicionais e políticos competentes.

Dos juros conforme a taxa SELIC
A incidência de juros moratórios equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC encontra-se estabelecida no artigo 34 da Lei n.°
8.212, de 24 de julho de 1991, redação vigente na forma da Lei n.° 9.528, de 10 de
dezembro de 1997. Nos termos desse dispositivo, as contribuições sociais e outras
importâncias incluídas em NFLD estão sujeitas a juros de mora equivalentes à taxa
SELIC, incidentes sobre o seu valor atualizado, e multa de mora, ambos de caráter
irrelevável.

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ­ verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.906 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000491/2007-81

Em se tratando, no caso, de contribuições sociais e outras importâncias incluídas em NF
LD, e correta a incidência de juros de mora equivalentes à taxa SELIC.

Da multa e do cerceamento de defesa
A multa constante da NFLD foi aplicada com suporte no artigo 35, inciso II, da Lei n.°
8.212/91, redação dada pela Lei n.° 9.876, de 26 dc novembro de 1999, que estabelece,
na hipótese de crédito incluído em Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, a
incidência, sobre as contribuições sociais e outras importâncias em atraso, de diferentes
percentuais de multa, conforme a época em que o pagamento seja realizado. No
levantamento FP, especificamente, esses percentuais foram reduzidos em 50%, nos
termos do parágrafo 4.° do artigo 35 da Lei n.° 8.212/91, acrescentado pela Lei n.°
9.876/99, uma vez que as contribuições notificadas foram declaradas em GFIP.
Essa forma de incidência da multa de mora, todavia, não constitui cerceamento ao
direito de defesa do contribuinte, na medida em que não impede, nem traz qualquer
prejuízo a que este o exerça - como, aliás, efetivamente exerceu, sem qualquer
obstáculo, havendo apresentado tempestivamente suas razões de impugnação.”

Conclusão
07 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito NEGO-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital